Tribunal: TJSP
Processo: 1509549-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP – Cabimento – Manutenção de penas fixadas empregando critério indevidamente benevolente apenas pela ausência de apelo por parte do Ministério Público
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A.
Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).
Não há, contudo, como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1509549-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEZREEL MARCOS
RODRIGUES DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto 24065
Apelação n. 1509549-91.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: JEZREEL MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Cálculo da pena Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo
concurso de agentes Incidência sucessiva das causas de aumento
previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP Cabimento
Manutenção de penas fixadas empregando critério indevidamente
benevolente apenas pela ausência de apelo por parte do Ministério
Público
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se
ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do
CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a
causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação
cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o
e 2o-A.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu, com
efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena
para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse
equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou
diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se
apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de
aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral
solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção
desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de
modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento
concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de
indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das
frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, §
2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento,
estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de
2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A,
do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal
foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às
práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante
emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não
se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o
princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
3
gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o
emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e
aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer
dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo
ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se
revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais
grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão
armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc.
II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar
subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o,
inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para
outro Estado (§2o, inc. IV).
Não há, contudo, como corrigir-se pena benevolentemente dosada
em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena
de violação do princípio da non reformatio in pejus.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 123/128, prolatada pelo MM.
Juiz Paulo Eduardo Balbone Costa, cujo relatório ora se adota, JEZREEL
MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA foi condenado como incurso no art.
157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP, às penas de 07 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 18 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Pede, alternativamente, o afastamento da causa
de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e a redução
das reprimendas, com a fixação das penas-base no mínimo legal.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
4
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
duplamente majorado foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Consta dos autos que o ora apelante, em 18 de abril de
2019, teria subtraído, juntamente com um indivíduo desconhecido, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo
Nissan/Versa, placas GIM-2382, bem como um aparelho celular da marca
Samsung, um cartão de crédito, R$ 60,00 em dinheiro e documentos. Os
bens pertenciam à vítima “M.Q.S.”.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14.
A prova oral (fls. 122) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Embora o réu tenha negado a prática do delito (fls. 122),
os relatos coerentes da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação,
Policiais Militares que atenderam à ocorrência, esclareceram a dinâmica do
crime e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado.
A vítima descreveu, assim, a dinâmica dos fatos de
forma coesa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo
a pessoa que a abordou (fls. 122).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
6
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A coautoria restou certa, consoante a farta prova oral
produzida. Os aspectos caracterizadores do concurso de agentes restaram,
com efeito, devidamente comprovados ao longo da instrução criminal:
pluralidade de condutas distintas e a relevância causal de cada uma delas
para o resultado criminoso.
Está bem comprovada, ainda, a causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o-A, I (emprego de arma de fogo), do CP, reconhecida
na r. sentença hostilizada (fls. 126), não havendo como afastá-la.
Restou revelado, outrossim, pela prova oral, o emprego
de arma na ação delituosa. A ausência de sua apreensão não se erige em
óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art.
157, § 2o-A, I, do CP, até porque, tendo sido hábil à intimidação da vítima,
como ocorrido na espécie em exame, passou a ser dispensável a
demonstração de sua potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença da
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
7
qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua apreensão.5
Cumpre mencionar que a causa de aumento decorrente
de emprego de arma de fogo no roubo passou, com o advento da Lei n.
13.654, de 23 de abril de 2018, a ser objeto de inciso em novo parágrafo
(inciso I, do § 2o-A), prevendo elevação de 2/3.
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
As penas, criteriosamente dosadas e fundamentadas
em perfeita consonância com o sistema trifásico, não comportam qualquer
reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/8 acima do mínimo legal,
em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, estando plenamente
justificado esse quantum, em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis devidamente sopesadas na r. sentença, às fls. 127:
As circunstâncias dos crimes autorizam a fixação de pena-base
além do mínimo legal, eis que revela dolo acima do mínimo
exigido pelo tipo o agente que subtrai automóvel, bem móvel de
grande porte, que ostenta placas de licença, e que, portanto, é
mais facilmente identificável. Age com maior audácia e sensação
de impunidade e também causa muito maior inquietação e trauma
às vítimas o assaltante que obriga um cidadão a apear de seu
automóvel, levando o veículo com todos os pertences em seu
interior, em comparação, por exemplo, com o rapinador que
subtrai uma carteira ou telefone celular em um ponto de ônibus,
conduta que igualmente tipifica o delito. Seria, pois, injusto com o
agente que atua com dolo mínimo igualar a reprimenda aplicável
a quem revela, em sua conduta, maior desfaçatez.
Adequada, assim, a majoração das penas-base em
razão das circunstâncias e consequências do crime.
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini. 6o
Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Conforme se observa da manifestação da i. parecerista
oficiante, às fls. 167:
A pena-base, observado o disposto no artigo 59 do Código Penal,
foi corretamente fixada acima do mínimo legal por ser
considerada desfavorável ao sentencia a circunstância judicial da
culpabilidade. De se observar que a apelante cometeu o delito
simulando uma corrida de aplicativo, a fim de subtrair o veículo do
motorista, demonstrando um maior desvalor de sua conduta.
Acrescente-se, ainda, que parte do patrimônio subtraído
não foi recuperado, além do enorme abalo emocional sofrido pelo ofendido.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas em
razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
benevolentemente elevado o subtotal obtido na fase anterior de 2/3, ante a
presença das causas de aumentos prevista no art. 157, § 2o, II (concurso de
agentes), e § 2o-A, I (emprego de arma de fogo) do CP.
Conforme se observa da r. sentença, às fls. 127:
[...], consoante disposto no artigo 68, § único, do Código Penal,
aplico apenas um aumento por conta das majorantes, eis que não
verifico que as agravantes específicas em questão extrapolaram o
dolo mínimo quanto à comparsaria e a natureza da arma
empregada. Aplico, assim, a maior fração de aumento, de 2/3,
[...].
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos,
conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do
art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a
causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação
cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu,
com efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena para
que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
9
cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá
reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma
causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral
solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção
desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a
não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de
aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de
indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações
concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de
1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na
fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da
reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela
lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego
de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais
benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de
violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual
gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o
emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na
qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do
§ 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de
um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se
revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a
conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
10
praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à
liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar subtração de valores (§2o, inc. III),
de substâncias explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha
a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).
Não
há,
contudo,
como
corrigir-se
pena
benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da
acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.
Chegou-se a um total final benevolentemente fixado de
07 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras outras.
Em se tratando de roubo circunstanciado pela
ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos dos §§ 2o e
2o-A do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como
sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada,
uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por
parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela
qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade
como grande fonte de inquietação.
No presente caso, foi, contudo, fixado o regime inicial
semiaberto.
Conformando-se, também nesse ponto, o Ministério
Público, e observados os limites impostos pelo princípio do non reformatio
in pejus, nada há para ser modificado.
Ante o exposto, em razão do conformismo do Ministério
Público, apenas se nega provimento ao apelo interposto pela Defesa em
favor de JEZREEL MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA, restando , pois,
mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509549-91.2019.8.26.0228 -Voto no
11
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator